Tribunal: TJES
Processo: 0030272-77.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030272-77.2017.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO ALVES BRANDAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
TESE
DE

IMPRONÚNCIA
AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
N
ão obstante os doutos argumentos utilizados pelo
nobre
Defensor Público
,
a
tese de

impron
úncia

do
acusado

e desclassificação de sua conduta
não prospera.
A
decisão
de impronúncia deve se
r proferida
apenas
quando o magistrado não se convencer da
materialidade delitiva ou
dos
indícios
suficientes
d
e
autoria/
participação descritos
na denúncia, o que não
ocorre
no caso
em julgamento
, sendo certo que as abordagens serão deslindadas pelo júri popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4
.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se
a possibilidade de
absolvição sumária.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0030272-77.2017.8.08.0035

RECORRENTE: RENATO ALVES BRANDAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
30272
-
77
.20
17
.8.08.00
35

RECORREN
TE
:
RENATO ALVES BRANDÃO

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Renato Alves Brandão

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão

(fls.
464/472
)

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri
, que
, em síntese,
pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121, §2º, II,
c/c
art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em

razões
lançadas às

fls.
478/48
4-verso
,

a defesa
pugna pela reforma da decisão
de pronúncia,

requerendo a desclassificação para lesão corporal culposa, por ausência de provas ou de indícios mínimos de dolo de matar.
Prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados às fls.
486/487-
verso
, pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à

fl
.

489
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
6877231
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia
que

n
o dia
0
7/
10/
2017,
à meia-noite,
na garage
m
do Edif
í
cio Tropical, situado na Rua Bras
í
lia,
nº
18,
b
airro ltapoã, em Vila Velha, o denunciado, co
m
intenç
ã
o de matar,
após discussão motivada pela suposta ocupação indevida de uma vaga de garagem,
desferiu disparos de arma de fogo
contra
Filipe Correia da Silva, errando o alvo (tentativa branca -
sem
laudo de exame de les
õ
es corporais).

Consta que o homicídio apenas
n
ã
o
se consumou
porque a esposa do denunciado interferiu, fazendo co
m
que
o
primeiro disparo fosse desviado (atingi
ndo o próprio
denunciado
e
sua esposa, que sofrera
m
as les
õ
es descritas no
s
laudo
s
de fls. 2
11/
21
2
), dando
à
v
í
tima tempo para se afastar e fugir,
fazendo com que os
demais
tiros
não atingisse
m o
alvo.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

C
ompulsando os autos afere-se que a
materialidade deliti
va
restou de
monstrada através do
s

Laudos
Pericia
is de Exame de Material (fls. 215/217) e de Local de Disparos de Arma de Fogo

(fl
s
.
21
8
/2
21)
,

enquanto
os indícios
de
autoria fo
ram
constatad
os
pela prova oral
colhida sob o crivo do contraditório
(fl. 448).

N
a espécie
,
há
provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente,
na forma concretizada.

Dessa forma, n
ão
obstante os doutos argumentos utilizados pelo
nobre
Defensor Público
,
a
tese de

impron
úncia

do
acusado

e desclassificação de sua conduta
não prospera.

A
decisão
de impronúncia deve se
r proferida
apenas
quando o magistrado não se convencer da
materialidade delitiva ou
dos
indícios
suficientes
d
e
autoria/
participação descritos
na denúncia, o que não
ocorre
no caso
em julgamento
, sendo certo que as abordagens serão deslindadas pelo júri popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de
absolvição sumária.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)